Tribunal: TJSP
Processo: 2161408-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Recuperação judicial – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação da pessoa física agravante de que a prestação de serviços teve início em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial que (em 23 de março de 2016), estando sujeitos à

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Recuperação judicial – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação da pessoa física agravante de que a prestação de serviços teve início em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial que (em 23 de março de 2016), estando sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conforme art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Alegação da recuperanda visando reconhecer que o crédito discutido se sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, e que ao se analisar a inicial e sentença homologatória do acordo celebrado em sede trabalhista, tem-se que quase a integralidade das verbas pleiteadas são de período anterior ao pedido da recuperação judicial – Cabimento – Reclamação trabalhista ajuizada após o requerimento da recuperação judicial – Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a justiça especializada – A administradora judicial não apresentou oposição ao montante apontado, e o Ministério Público apontou a necessidade de que sejam incluído no quadro geral de credores apenas o crédito até a data do pedido da recuperação judicial – Hipótese na qual não ocorre afronta ao princípio do par conditio creditorum, e que se realizada a cisão, o crédito concursal equivaleria a R$ 48.200,00, e o extraconcursal a R$ 1.800,00, razão cabe a ambos os agravantes pela sujeição da integralidade do crédito discutido ao procedimento recuperatório – Decisão reformada – Ambos agravos providos.

Dispositivo: Dão provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161408-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MARALOG
DISTRIBUIÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado CLAUDIO
ANTONIO RODRIGUES LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 38.298 (a) (REC - DIG)
AGRV. No
: 2160365-33.2019.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: CLÁUDIO ANTÔNIO RODRIGUES LEMES
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI (ADMIN. JUDICIAL)
VOTO No
: 38.296 (b) (REC DIG)
AGRV. No
: 2161408-05.2019.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: CLAUDIO ANTÔNIO RODRIGUES LEMES
INTERDO.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Recuperação judicial

Crédito trabalhista Decisão judicial que julgou extinto o
incidente por falta de interesse processual, com fundamento no
art. 485, inc. VI do CPC Alegação da pessoa física agravante
de que a prestação de serviços teve início em data anterior ao
ajuizamento do pedido de recuperação judicial que (em 23 de
março de 2016), estando sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos, conforme art. 49 da Lei n. 11.101/05 Alegação da
recuperanda visando reconhecer que o crédito discutido se
sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n.
11.101/05, e que ao se analisar a inicial e sentença
homologatória do acordo celebrado em sede trabalhista, tem-
se que quase a integralidade das verbas pleiteadas são de
período anterior ao pedido da recuperação judicial

Cabimento
Reclamação trabalhista ajuizada após o
requerimento da recuperação judicial Composição entre o
reclamante e a recuperanda homologada perante a justiça
especializada
A administradora judicial não apresentou
oposição ao montante apontado, e o Ministério Público
apontou a necessidade de que sejam incluído no quadro geral
de credores apenas o crédito até a data do pedido da
recuperação judicial Hipótese na qual não ocorre afronta ao
princípio do par conditio creditorum, e que se realizada a
cisão, o crédito concursal equivaleria a R$ 48.200,00, e o
extraconcursal a R$ 1.800,00, razão cabe a ambos os
agravantes pela sujeição da integralidade do crédito discutido
ao procedimento recuperatório Decisão reformada Ambos
agravos providos.
Dispositivo: Dão provimento a ambos os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agravos de instrumento interpostos pelo Sr. Cláudio
Antônio Rodrigues Lemes (a) de um lado, e (b) pela empresa Maralog
Distribuição S/A, em recuperação judicial , de outro, dirigidos à r. decisão
interlocutória proferida pela Exma Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas, MMa.
Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Catanduva, no incidente
de habilitação de crédito trabalhista promovido pela pessaoa natural em face
da empresa recuperanda, apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou extinta a habilitação de crédito
por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC,
salientando que cabe à interessada executar seu crédito junto ao Juízo de
origem. Apontou que o pedido da recuperação judicial foi formulada em
23/03/2016, enquanto o crédito em que se busca habilitar decorre de decisão
homologatória de acordo proferida em 15/10/2018.
Ponderou que o crédito constituiu-se em data posterior ao
pedido recuperacional, caracterizando-se, pois, a despeito de entendimentos
contrários, como crédito extraconcursal, o qual não se sujeita ao juízo
recuperatório , conforme art. 49, caput, da Lei 11.101/05. (fl. 12-16a).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que seu vínculo empregatício junto à agravada teve
início em 10 de maio de 2013, com término em 30 de abril de 2016, ou seja, a
prestação de serviços teve início em data anterior ao ajuizamento do pedido de
recuperação judicial que foi realizado em 23 de março de 2016.
Aduz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conforme art. 49
da Lei n. 11.101/05, ressaltando que a própria administradora judicial foi
favorável à procedência do feito, entendimento este que também da
recuperanda e do Ministério Público.
Consigna que a relação jurídica entre as partes teve início
em data anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual faz jus à
habilitação de seus créditos, salientando que não consta qualquer verba
previdenciária ou custas processuais, conforme a lei n. 11.101/05. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a
habilitação de crédito, para incluí-lo na lista de credores preferenciais (fl.
1-7a).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser o
agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 39a).
Instados
a
se
manifestarem
(fl.
63-64a),
houve
manifestação da recuperanda informando que também interpôs agravo de
instrumento (Agrv. n. 2161408-05.2019.8.26.0000) dirigido à mesma decisão,
requerendo que ocorra julgamento conjunto (fl. 72-73a) e da administradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
judicial que concorda com o julgamento em conjunto (fl. 96-97a), sobrevindo
parecer do Procurador de Justiça Designado, Dr. Carlos Alberto Amin Filho,
pelo provimento parcial do recurso, para que reconhecer a concursalidade do
crédito apenas em relação ao período anterior à recuperação judicial
(fl.100-107a).
Por sua vez, a recuperanda suplicante interpôs recurso
alegando tratar-se de habilitação de crédito promovida pelo agravado no valor
de R$ 50.000,00 na classe I trabalhista, salientando que a manifestação da
administradora judicial e a sua própria foram pela concursalidade do crédito,
considerando que os fatos que deram origem ao título (maio de 2013 a abril de
2016) são preponderantemente anteriores ao pedido de recuperação
(23/3/2016).
Diz que é salutar reconhecer que o crédito discutido sujeita-
se sim à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, e que
ao se analisar a inicial e sentença homologatória do acordo celebrado em sede
trabalhista, tem-se que quase a integralidade das verbas pleiteadas são de
período anterior ao pedido da recuperação judicial, não assistindo razão ao
juízo singular quando afirma que o crédito é extraconcursal.
Assevera que, tendo em vista que as verbas pleiteadas são
preponderantemente anteriores a março de 2016, conforme se depreende da
própria decisão homologatória, não há dúvidas de que o crédito pleiteado é
concursal, devendo o mesmo ser apurado pela administradora judicial antes de
sua inclusão no quadro geral de credores. Pugna pelo provimento do recurso
para reformar a decisão combatida, para reconhecer a concursalidade do
crédito em exame (fl. 1-16b)
Preparo em fl. 42b.
Instados
a
se
manifestarem
(fl.
44-45b),
ausente
contraminuta (fl. 55b), sobrevindo manifestação da administradora judicial
pelo provimento do recurso, e subsidiariamente, pela cisão do crédito (fl.
49-54b), e parecer do Exmo Procurador de Justiça Designado, Dr. Carlos
Alberto Amin Filho, pelo parcial provimento ao recurso, devendo ser
reconhecido como concursal o período anterior à recuperação judicial (fl.
58-65b).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
Ambos os recursos são tempestivos. A r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 3 de julho de 2019 (fl.
58-61a), e considerada publicada no dia seguinte (4/7/2019), sendo que,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
recurso interposto pela pessoa natural foi recebida aos 23 de julho de 2019, e a
via da recuperanda casa bancária foi recebida no dia seguinte, ambas dentro
do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
O agravante, pessoa natural, promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista, referente a débito da demanda trabalhista
que ajuizou (fl. 27-28a e 17-41b), visando receber a importância de R$
50.000,00 (fl. 17-19a).
Instado a se manifestarem (fl. 39a), a administradora
judicial se manifestou pela procedência do feito (fl. 41-42a), a recuperanda
reconheceu a existência do crédito (fl. 43-44a), e o Ministério Público, diante da
manifestação da administradora judicial, opinou pela inclusão do crédito
(fl.47a), sobrevindo a decisão combatida.
III DE AMBOS OS RECURSOS (a) e (b)
Pretendem, ambos os agravantes, a inclusão do crédito
indicado na habilitação de crédito, no importe de R$ 50.000,00.
Na petição inicial, restou apontado que o crédito em
questão decorre de acordo firmado entre a pessoa física agravante (a) e a
recuperanda agravante (b), homologado no Juízo Trabalhista, nos autos da
reclamação trabalhista n. 0011925-96.2016.5.03.0042 (fl. 17-19a).
Conforme apontado nos autos, a recuperação judicial foi
distribuída em 23 de março de 2016 (fl. 49a). A ata da audiência em fl. 27-28a
comprova que a pessoa física era representante comercial da recuperanda no
período entre maio de 2013 a abril de 2016.
O agravo de instrumento interposto pela recuperanda está
instruído com cópia da inicial da reclamação trabalhista, que foi ajuizada em
31 de outubro de 2016 (fl. 17-41b).
Inconteste que a recuperanda celebrou com a pessoa física
agravante acordo trabalhista em 15 de outubro de 2018, por quantia líquida e
certa, após ter ajuizado pedido de recuperação judicial. E, ainda perante o Juiz
do Trabalho, as partes convencionaram a habilitação do crédito reconhecido,
inclusive, com previsão de multa em caso de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Da ata de audiência constou (fl. 27a):
CONCILIAÇÃO: O reclamado reconhece como devido ao reclamante a
importância líquida e total de R$ 50.000,00, valor este que
deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial da Ré.
Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu
patrono.
O reclamante, após o cumprimento do acordo, dará quitação pelo
objeto do(s) pedido(s) e EXTINTA RELAÇÃO JURÍDICA havida
entre as partes.
As partes declaram que a transação é composta de 80,007% de
parcelas de natureza salarial ao valor de (R$ 40.003,50), sobre
as quais há incidência de contribuição previdenciária, bem como
de
19,993%
de
parcelas
de
natureza
indenizatória,
correspondentes a aviso prévio indenizado (R$ 5.421,08) e
indenização de 1/12 das comissões recebidas (R4 4.575,42),.
FICANDO HOMOLOGADAS PELO JUÍZO AS PARCELAS
DECLARADAS.
O(a) reclamado(a) ficará responsável pelo pagamento das
contribuições previdenciárias, parte do tomador de serviços e do
prestador de serviços, a incidir sobre as parcelas de natureza
salarial, na forma do Provimento 03/91, valores estes que serão
habilitados no processo de recuperação judicial da Ré
[...]
Sobre o acordo celebrado na Justiça Especializada após o
ajuizamento da recuperação judicial, o Exmo Des. José Reynaldo proferiu o
seguinte voto em sessão de julgamento realizada em 10 de fevereiro de 2015:
[...]
Ora, se a Audiência Trabalhista em que entabulado o acordo se
deu em 27.2.2012, quase dois anos após o pedido de recuperação,
era inequívoco o conhecimento das agravantes sobre sua
situação jurídica quando acordaram com o pagamento de
R$6.000,00 (seis mil reais) e da multa de igual monta em caso de
descumprimento, obrigação da qual não podem nesta ocasião se
esquivar, pois com ela pactuaram porque lhes parecia vantajosa
na ocasião.
Válido lembrar que na empresa em recuperação judicial resta
mantida sua administração, com a restrição do dever de
atendimento aos termos do Plano de Recuperação Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, se formulado acordo que ora lhes parece desvantajoso,
isso não lhes dá a faculdade de descumpri-lo ou pleitear o
afastamento judicial de seus termos.
Aliás, a tentativa de se furtar dos ônus do acordo validamente
assumido raia à litigância de má-fé.
Sob outro enfoque, o montante foi habilitado porque oriundo de
ti tulo executivo validamente constitui do junto ao Jui zo
Trabalhista, sendo inócuo tentar por via transversa e
diretamente no juízo recuperacional esquivar-se da obrigação, o
que violaria a boa-fé objetiva.
Deste modo e acrescidos estes motivos, restam acolhidas as
manifestações do Administrador Judicial (fls. 84/85) e da D.
Procuradoria Geral de Justic ̧a (fls. 88/89) pelo desprovimento
recursal.
(Agravo de instrumento n. 2035409-18.2014.8.26.0000,Rel. Des.
José Reynaldo; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
em 10 de fevereiro de 2015)
No mesmo sentido os precedentes:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Recuperação judicial. Crédito
trabalhista que, no caso, deve ser incluído pelo valor constante
de certidão trabalhista, porque constituído após o ajuizamento
do pedido de recuperação, em quantia líquida e certa. Recurso
provido.
(Agravo de instrumento n. 2202555-84.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Teixeira Leite, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 11 de março de 2015)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Habilitação de crédito. Valor
acordado em audiência perante a Justiça do Trabalho. Decisão
que determinou a inclusão de valor menor em razão da deflação
aferida por perícia até a data do pedido de recuperação judicial.
Irresignação do credor. Acolhimento. Não há que se falar em
deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido entre
as partes, sob pena de infringência ao próprio acordo
homologado por sentença. Peculiaridade que afasta a objeção
fundada no fato da constituição do crédito ser posterior ao
pedido de recuperação. Precedente desta Corte. - RECURSO
PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 2123750-20.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 10 de dezembro de 2014)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Recuperação judicial - Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
8
trabalhista certo e líquido, derivado de condenação transitada
em julgado - Acordo homologado depois de ajuizada a
recuperação judicial - Correção monetária, juros e multa
corretamente afastados - Recurso desprovido.
(Agravo de instrumento n. 2121768-68.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 25 de novembro de 2014)
Entretanto, o art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita apenas os
créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
aos efeitos desta. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no
concurso de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento.
A longa relação de emprego havida entre o agravante
pessoa física e a recuperanda agravante, ainda que com término posterior ao
pedido de recuperação judicial (que no caso concreto restou apontado que o
término ocorreu aos 30 de abril maio de 2016, fl. 30b) sustenta a possibilidade
de sujeição do crédito constituído perante a Justiça do Trabalho à recuperação
judicial, ainda que o título tenha se formado em momento posterior:
Veja-se:
Poder-se-ia pensar, diante do caráter condenatório da r.
sentenc ̧a, que o crédito somente passou a existir na data em que
aquela foi proferida, de tal arte que não se submeteria à
recuperação judicial (art. 49, caput, da LFR, em sentido
contrário ao do seu texto), questão ora abordada de ofício tendo-
se em conta a cogência dos dispositivos disciplinadores das
condições da ação e dos pressupostos processuais.
Todavia, interpretando-se o art. 49, caput, em consonância com o
art. 6o, § Io, ambos da LFR, razoável admitir-se como abrangidos
pelos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de
fatos jurídicos anteriores à apresentação do pedido, ainda que a
responsabilidade da devedora seja apurada posteriormente em
juízo.
No caso sob exame, as partes, o administrador judicial e o
Ministério Público não suscitaram nenhuma dúvida a respeito
da questão.
(Agravo de instrumento n. 0060505-11.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Lino Machado, j. em 29 de março de 2011)
No presente caso, se verifica que a administradora judicial
não apresentou nenhuma oposição ao montante apontado, e o Ministério
Público apontou a necessidade de que seja incluído no quadro geral de credores
apenas o crédito até a data do pedido da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161408-05.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Assim sendo, dentro do período laboral de 10 de maio de
2013 a 30 de abril de 2016, verifica-se que decorreram 1086 dias, e que entre a
data do ajuizamento da recuperação judicial (23 de abril de 2016), e a data da
dispensa da pessoa natural recorrente, transcorreram apenas 38 dias, o que
equivale a aproximadamente a 3,6% do período laboral.
Destarte, em que pese o entendimento do eminente
Promotor Designado, conforme já salientando, diante da longa relação de
emprego entre as partes, o acordo realizado no Juízo Laboral, e não ocorrendo
afronta ao princípio do par conditio creditorum , e que se realizada a cisão, o
crédito concursal equivaleria a R$ 48.200,00, e o extraconcursal a R$ 1.800,00,
razão cabe aos agravantes pela sujeição da integralidade do crédito discutido.
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento a ambos os
recurso (a) e (b) para afastar o decreto de improcedência, determinando-se a
remessa dos autos à origem para regular apuração dos valores efetivamente
sujeitos à recuperação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR